Tribunal: TJSP
Processo: 2239933-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Civil e processual. Ação de depósito julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do réu/executado contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente.
Prescrição intercorrente reconhecida, na esteira do que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos recursos especiais n. 1.604.412/SC (2a Seção – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze –

Ementa:
Civil e processual. Ação de depósito julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do réu/executado contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente.
Prescrição intercorrente reconhecida, na esteira do que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos recursos especiais n. 1.604.412/SC (2a Seção – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – Acórdão de 27 de junho de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de 2018), sob o regime de incidente de assunção de competência, e 1.340.553/RS (1a Seção – Relator Ministro Mauro Campbell Marques – Acórdão de 12 de setembro de 2018, publicado no DJE de 16 de outubro de 2018), submetido à disciplina dos recursos repetitivos. Retorno do feito, para reapreciação, determinado pela Presidência da Seção de Direito Privado.
Inaplicabilidade no caso concreto da tese de direito firmada pelo aludido tribunal de sobreposição no Recurso Especial n. 1.134.186/RS (2a Seção – Relator Ministro Luís Felipe Salomão – Acórdão de 1o de agosto de 2011, publicado no DJE de 21 de outubro de 2011), também submetido à disciplina dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO MANTIDO NA ÍNTEGRA.